Tribunal: STF
Processo: RE 1598340
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa segue transcrita:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SAT. RAT. E SOBRE TERCEIROS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. FÉRIAS INDENIZADAS. SEGURO DE VIDA. NÃO INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO ART. 170-A, CTN. 1. Apelação interposta pela empresa em face da sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu em parte os pedidos para reconhecer "que não incide contribuição previdenciária patronal, de terceiros e RAT sobre as verbas relativas aos primeiros quinze dias de afastamento antes da concessão de auxílio-doença e auxílio-acidente; salário-maternidade; aviso prévio indenizado; assistência médica e odontológica; e vale transporte (auxílio-transporte), determinando à autoridade coatora que se abstenha de cobrá-las da parte autora". 2. A Apelada requer que seja reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que lhe obrigue ao recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal, Contribuição destinada a Terceiros e ao RAT sobre (matriz e filiais) das importâncias pagas a título de auxílio educação, seguro de vida e férias não gozadas, bem como a compensação dos valores indevidamente pagos. 3. As contribuições especiais representam gênero do qual são espécies: (a) as contribuições sociais, (b) de intervenção no domínio econômico e (c) de interesse das categorias profissionais ou econômicas. 4. As contribuições sociais dividem-se em: (I) contribuições sociais gerais [a contribuição do salário-educação (art. 212, §5º, CF) e as contribuições do Sistema "S", também conhecidas por "contribuições de terceiros" (art. 240, CF)]; (II) contribuições de seguridade social ou contribuições social-previdenciárias [as chamadas contribuições nominadas (art. 195, I ao IV, CF)] e (III) outras contribuições sociais, as chamadas "contribuições residuais" (art. 195, §4º, CF). 5. Ainda que seja diverso o destino do produto da respectiva arrecadação, verifica-se que tanto as contribuições de terceiros como a prevista no art. 22, II, da Lei nº 8.212/91 (RAT/FAP) têm a mesma base de cálculo, qual seja: total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 6. Esta Corte Regional possui entendimento consolidado, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não deve haver incidência de contribuição previdenciária patronal, contribuição ao SAT/RAT nem das contribuições destinadas a terceiros (SESI, SENAI, SEBRAE etc.) sobre verbas de caráter indenizatório 7. Não há incidência das contribuições sociais sobre o auxílio-educação, dada a natureza evidentemente indenizatória dessa verba (STJ - AgInt no REsp 1.602.619/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019; e STJ - REsp 1.230.957/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014). 8. O seguro de vida contratado pelo empregador em favor de um grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição previdenciária. Precedentes do STJ: REsp 660.202/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 11/6/2010; AgRg na MC 16.616/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 29/4/2010; AgInt no AREsp 1.069.870/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 2/8/2018. 9. No que tange ao terço constitucional de férias indenizadas (férias não gozadas), há expressa disposição legal (Lei n. 8.212/1991) excluindo a verba da incidência da contribuição previdenciária, dado seu caráter indenizatório, assim como mencionou a Corte Constitucional no RE 1.072.485. 10. Por sua vez, deve ser assegurado à impetrante, observado o prazo quinquenal e o trânsito em julgado exigido pelo art. 170-A do Código Tributário Nacional, o direito à repetição do indébito com atualização monetária pela Taxa SELIC, nos termos da Lei 9.250/95, excluído qualquer outro indicador de atualização monetária, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.111.175/SP, de relatoria da Ministra Denise Arruda, julgado sob o rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973. 11. Destaque-se, no entanto, que, acaso a impetrante opte pela repetição do indébito por meio da expedição de precatório, arrimando-se no que prescreve a acima a Súmula 461 do STJ, os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores. 12. Essa intelecção resulta da interdição à produção de efeitos pretéritos em sede de ação mandamental, circunstância que fulmina a restituição do indébito tributário anterior à impetração, ante os termos das Súmulas 269 (O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança) e 271 (Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria), ambas do STF. 13. Dessa forma, merece ser reformada a sentença para declarar ser indevida a incidência das contribuições sobre as despesas com auxílio-educação, férias não gozadas e seguro de vida pago pelo empregador em favor de um grupo de empregados sem que haja individualização do montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário, não incidindo, assim, a contribuição previdenciária. 14. Apelação provida para afastar a incidência da contribuição previdenciária patronal, de terceiros e RAT sobre as verbas relativas ao auxílio-educação, seguro de vida pago pelo empregador em favor de um grupo de empregados e férias não gozadas, estendendo a ela o direito à restituição/compensação dos valores indevidamente pagos nos moldes como estipulado no voto (doc. 62, pp. 4-5).

Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 84).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 7°, XVII; 93, IX; 97; 149; 194; 195, I, a, II e § 5°; 201, § 4° e § 11; 212 e 240 da mesma Constituição (doc. 91).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Preliminarmente, ressalto que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado precedente:
 
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (grifei).
 
Além disso, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a controvérsia acerca da definição da natureza remuneratória ou indenizatória de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária (patronal, RAT e terceiros) situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados desta Suprema Corte, cujas ementas passo a transcrever:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. 1. A aplicação conjunta dos temas nº 20 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral não conflita, como busca fazer crer a recorrente. 2. Nada impede que prevaleça o entendimento geral, com referência ao Tema RG nº 20, sobre os ganhos habituais do trabalhador para efeito da incidência da contribuição previdenciária, sem que prejudicada a aplicação do Tema RG nº 1.100 ao caso concreto, notadamente, quando controvertida a atribuição dada no acórdão a respeito da natureza jurídica (salarial ou indenizatória) de determinada verba. 3. Descabe adentrar na discussão a respeito da qualificação dada pelo acórdão, pois, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via processual, estreita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 486.518 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18/6/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.373.414 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 9/11/2022).

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito tributário. 3. Contribuição previdenciária sobre a licença paternidade. 4. Discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência tributária. Temas 20 e 1.100 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental (RE 1.517.796 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR. ART. 22, I, DA LEI 8.212/1991. FOLHA DE SALÁRIOS. GANHOS HABITUAIS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto à natureza jurídica das verbas pagas ao trabalhador, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.170.556 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3/2/2020).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária patronal sobre seguro de vida e assistência médica e odontológica. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. 1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral – grifo nosso). 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.558.770 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. SALÁRIO-PATERNIDADE. NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão de tribunal de justiça que manteve a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre o salário-paternidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia acerca da natureza jurídica do salário-paternidade para fins de incidência de contribuições previdenciárias patronais e sociais configura matéria constitucional direta ou, ao contrário, demanda a análise da legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa reflexa à Constituição Federal, inviabilizando o recurso extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. A análise do recurso extraordinário, na hipótese, demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido (ARE 1.570.767 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, DJe 17/12/2025).

Outrossim, saliento que, em matéria análoga, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.260.750 RG/RJ (Tema 1.100 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe 15/9/2020, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei n. 8.212/1991, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado julgado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.

Ademais, com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente (REsp 2.177.269/CE, com trânsito em julgado certificado em 23/3/2026 – docs. 119 e 125), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF no caso. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas seguem reproduzidas: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%.  CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.419.235 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.454.931 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2023 – grifei).

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Com a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.397.565 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/12/2022 – grifei).

É certo, ainda, que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, uma vez que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Como se sabe, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a atos normativos infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses atos. Portanto, a afronta à Constituição da República, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com essa orientação, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, cujas ementas seguem transcritas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO - DOENÇA. REQUISITOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. 3. Hipótese em que, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.470.586 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4/3/2024 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III - O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, visto que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.478.373 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/5/2024 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.552.093 AgR-segundo/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/12/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO, POR DECRETO PRESIDENCIAL, DE CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS: IMPOSSIBILIDADE. 1. Não houve ofensa ao princípio da Reserva do Plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou de forma explícita a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da CRFB, apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 2. O art. 84, VI, “b”, da Carta da República apenas permite que o Chefe do Poder Executivo extinga funções e cargos públicos quando vagos, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental improvido (RE 1.403.343 AgR/AL, Redator do acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023 – grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. BENS INTERMEDIÁRIOS. CREDITAMENTO. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. ART. 97 DA CF. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 e pela ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a discussão envolvendo o creditamento de ICMS decorrente das operações identificada nos autos depende da análise do conjunto fático probatório e da interpretação de normas infraconstitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de sobrestamento é improcedente pela ausência de elementos que indiquem a submissão da matéria à repercussão geral no RE 1.424.015 ou em outro processo na Corte. 4. A discussão sobre o creditamento de ICMS em razão da aquisição de bens intermediários é matéria infraconstitucional e depende do reexame do conjunto fático probatório dos autos, providências inviáveis em sede de apelo extremo. 5. O acórdão recorrido interpretou dispositivos infraconstitucionais e as provas dos autos, sem declarar a inconstitucionalidade de lei ou afastar a aplicação de legislação infraconstitucional com base em fundamentos constitucionais, não se exigindo a submissão à regra da reserva de plenário (art. 97 da CF). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido (ARE 1.519.617 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/4/2025 – grifei).

Por fim, observo que o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. Com esse raciocínio, colaciono ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.381.943 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 27/6/2022 – grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.501.878 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA MAGNA CARTA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NA FORMA DO ARTIGO 97 DA LEI MAIOR. NÃO-CABIMENTO DO APELO EXTREMO. É incabível o recurso extraordinário, com suporte na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, se na origem não houve declaração de inconstitucionalidade na forma do artigo 97 do Magno Texto. Agravo Regimental desprovido (RE 411.018 AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 1º/6/2007 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das ques